Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ESTREITA. IMPOSSIBILIDADE. REELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LC 943/2018. SELIC. NÃO APLICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR. CRÉDITO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade tem sido admitida, como meio de defesa em sede de execução fiscal, quando a matéria ventilada possa ser conhecida, de ofício, pelo julgador ou não seja imperiosa a produção de provas. Precedentes do TJDFT.

2. A parte executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, previsto na LC 943/2018. 2.1. Pela estreita via de defesa escolhida, a parte executada, ora Agravante, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, como a comprovação, de plano, do excesso de execução, do o valor que entende devido e a indicação do cálculo correto a partir da incidência do índice que entende aplicável. 2.2. A necessidade de produção de provas revela que a hipótese dos autos não se conforma à estreita via da exceção de pré-executividade.

3. A LC 943/2018, conforme arts. 3° e 4°, se aplica aos créditos vencidos de natureza não tributária e às parcelas vincendas de débitos parcelados. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, nos quais, a constituição definitiva do débito tributário da parte Agravante se deu nos anos de 2014 a 2017, isto é, antes da entrada em vigor da LC 943/2018, a qual não se aplica aos débitos já vencidos. 3.2. Não há comprovação de que o débito foi calculado ao arrepio da LC 943/2018, não havendo razão para se falar em inexigibilidade do título executivo, tampouco de inobservância ao ARE 1216078. Precedentes TJDFT.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.